Tribunal: STF
Processo: ARE 1325130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. GACEN. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 NO CARGO DE GUARDA DE ENDEMIAS. DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO.
    1. Ação em que o autor, servidor aposentado no cargo de Guarda de Endemias da FUNASA, busca a revisão do padrão remuneratório da GACEN, tendo por parâmetro os valores percebidos pelos servidores em atividade.
    2. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, instituída pela Lei 11.784/2008, é devida ao cargo de Guarda de Endemias (art. 54), dentre outros do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, que, em caráter permanente, realizem atividades de apoio e de transporte das equipes e dos insumos necessários para o combate e controle das endemias.
    3. 'O servidor aposentado ou instituidor da pensão que exerceu efetivamente os cargos previstos no art. 54 da Lei nº 11.784/2008 ou nos arts. 284, 284-A da Lei nº 11.907/2009, e se aposentou até Emenda Constitucional nº 41/2003, com a paridade de vencimentos, tem direito a receber a GACEN no mesmo valor que os servidores da ativa que ocupam os respectivos cargos, nos termos do parágrafo 8º do art. 40 da CF/88.' (TRF5, 2ª T, APELREEX 19370, rel. Des. Federal Francisco Wildo, DJ 19/04/12)
    4. In casu, como o demandante exerceu o Cargo de Guarda de Endemias da FUNASA, aposentando-se antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/03, com direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, faz jus à GACEN de forma equiparada à vantagem paga ao servidor ativo.
    5. Apelação provida para condenar a parte ré ao pagamento da GACEN ao autor no mesmo valor mensal fixo percebido pelos servidores ativos, com o pagamento das diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal. Correção e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 102, § 2º, da Constituição Federal, além do art. 7º da EC 41/2003. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente